Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-74.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (EMBARGADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (EMBARGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (EMBARGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO QUANTO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CAUÇÃO IDÔNEA – BEM MUITO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. nº 1002141-45.2021.8.11.0005), relativo à sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação “Declaratória” (Proc. nº 1000191-98.2021.8.11.0005), ambos as demandas propostas contra o Banco/embargante por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI, rejeitou a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” pelo agravante, e ainda acolheu a caução ofertada pelos autores/exequentes/embargados por reputá-la “suficiente e idônea”, limitando-a “ao valor (a ser) levantado, dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos (R$ 3,79 milhões), e ordenou expedição de alvará judicial, autorizando o imediato levantamento do numerário (cf. Id. nº 103925433).

O Banco/embargante afirma que o r. acórdão é omisso por violação ao art. 1.022, II, do CPC, já que não enfrentou os artigos 7, 9 e 10 do CPC, constante nas razões recursais, uma vez que “não houve intimação do Banco para manifestar quanto aos documentos novos juntados pelos Embargados e que serviram de embasamento para autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos e sequer foi submetido ao crivo do contraditório”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
179296687
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
180743153
, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Como se sabe, o reconhecimento de nulidade e anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio “
pas de nullité sans grief
”, e, especialmente em relação às nulidades por violação ao contraditório prévio, principalmente se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual. 4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 23/9/2019, DJe de 27/9/2019).

(...)

No caso, embora se queixe da falta de prévia intimação para manifestação acerca do laudo de avaliação do imóvel dado em caução e de violação à norma do art. 437, §1º, do CPC, o Banco/executado/agravante não aponta o efetivo prejuízo daí decorrente, nem redigiu uma mísera linha de argumentação devotada a desconstituir a assertiva de que o imóvel matriculado sob o nº 2.956 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT, denominado Fazenda “Rio Verde”, com área total de 200 hectares, todos cultiváveis, apresenta valor de mercado de R$ 19,5 milhões, conforme apontado pelo corretor de imóveis Elgids Martins Rocha Farias (CRECI/MT nº 12.513), subscritor do laudo de avaliação vinculado ao Id. nº 102414100), e, portanto, não parece tecnicamente desacertada a decisão agravada ao receber o imóvel como garantia de eventual indenização de danos causados pelo levantamento de valor (R$ 3,8 milhões), muito inferior ao valor de mercado do imóvel (R$ 19,5 milhões).

O eg. STJ já consolidou entendimento de que, para que seja concedida a antecipação de tutela ou medida equivalente que restrinja direito do credor, quando a ação envolve a discussão de contratos bancários, é necessário a presença simultânea destes requisitos: a) propositura de ação pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração clara de que a cobrança contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) o depósito da parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea (Resp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJ de 10/3/2009; AgRg no Resp 957.135/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/9/2009, DJ de 7/10/2009).

No presente caso, visando assegurar o direito pleiteado, os agravados ofereceram caução representada pelo imóvel rural denominado Fazenda “Rio Verde”, com área total de 200 hectares, todos cultiváveis, com valor de mercado de R$ 19,5 milhões, mas o agravante defende que o imóvel ofertado não poderia ser aceito, já que “consta da matrícula do imóvel (...) a existência de averbação de ação de execução”, e que há “entendimento no sentido de que a existência de gravame na matrícula do imóvel dado em garantia retira a sua idoneidade” (cf. Id. nº 151193654).

Ocorre que o fato de o imóvel ter sido dado em garantia em ação de execução não torna a caução inidônea, até porque o imóvel foi avaliado em cerca de R$ 19 milhões, enquanto o valor perseguido gira em torno de R$ 3,8 milhões, além disso, não prevalece minimamente a assertiva de “insuficiência da garantia para tentar reaver os valores objeto de levantamento pelos agravados”, já que o valor discutido na referida execução é R$ 250 mil, valor bem inferior ao discutido nesses autos e, ainda, a satisfação daquele crédito visa a constrição e expropriação de grãos e não do imóvel aqui dado em garantia.

Assim, parece crível a aparente idoneidade do imóvel para servir como garantia de ressarcimento de possível futuro prejuízo, restando preenchidos os requisitos exigidos e o acerto da decisão também neste ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023